Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-39.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-39.2019.8.14.0067

APELANTE: DIRANILSON MORAES LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCISO II E §2º-A DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
. 1 –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PREJUDICADO O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO ALUDIDO DELITO.
2 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos da vítima, dos policiais e pela confissão do próprio acusado.
3 –
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO INTEGRAL DA PENA DE MULTA.

Pena corpórea corretamente estabelecida pelo juízo sentenciante. Retificação da pena pecuniária calculada equivocadamente pelo juízo na segunda e terceira etapa da dosimetria. Impossibilidade de afastamento integral da pena de multa por ser ela parte integrante da reprimenda legalmente estabelecida para o tipo penal imputado ao recorrente e em razão da inexistência de previsão legal para tanto. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, com a devida retificação da pena pecuniária, restando a reprimenda definitiva quantificada em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB, e mais 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, declarando, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de corrupção de menores, e lhe dar parcial provimento, retificando a pena pecuniária definitiva imposta ao recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DIRANILSON MORAES LEITE, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa (
fls. 100/106 – ID 4326545
), que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I do CPB e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Em suas razões recursais (
fls
.
120/126 – ID 4326547
), pugna o apelante por sua absolvição ante a alegada insuficiência de prova da autoria e materialidade delitiva quanto aos crimes que lhe foram imputados. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda corpórea para o mínimo legal, além do afastamento integral da pena de multa.

Em sede de contrarrazões (
fls. 138/143 – ID 4326548
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 151/161 – ID 4326550
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2019, por volta das 12:30 horas, no Ramal Magalhães Barata, Zona Rural de Mocajuba, o denunciado DIRANILSON MORAES LEITE, na companhia do adolescente Rodrigo da Silva Carvalho e de 01 (um) agente ainda não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, 01 (uma) motocicleta modelo Honda Pop 100, na cor vermelha e a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro), em prejuízo da vítima Clelson da Costa Lopes.

Conforme restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, o qual trafegava uma motocicleta guiada pelo adolescente Rodrigo, momento em que os mesmos desceram da motocicleta com revólveres em punho, anunciaram o assalto e exigiram que a vítima entregasse a sua motocicleta.

Segue esclarecendo que a vítima entregou a sua motocicleta e a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Logo em seguida, o denunciado, o menor infrator e o outro agente não identificado empreenderam fuga em direção a mata do ramal.

Em ato contínuo, a vítima acionou a polícia militar, tendo sido o denunciado preso em flagrante, juntamente com o menor infrator que foi apreendido, contudo, o terceiro agente conseguiu fugir.

Na oportunidade, a Polícia Militar também apreendeu a arma de fogo caseira usada no crime, calibre 28.

Ouvido pela autoridade policial, o acusado confessou a prática do crime de roubo do qual é acusado. A confissão do delito também foi
reiterada pelo menor infrator em suas declarações à autoridade policial.

Em face do exposto, o ora recorrente foi denunciado e sentenciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2
0
, II e §2
0
-A, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Irresignado, o recorrente pugna por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e o afastamento integral da pena pecuniária.

Antes de adentrar ao mérito recursal, passo a discorrer acerca da preliminar de prescrição constatada de ofício.

1 – PRELIMINAR DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES IMPUTADO AO RECORRENTE.

Em que pese o reconhecimento, pelo juízo originário, da prática do crime de corrupção de menores descrita no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por parte do recorrente, por força do art. 119 do CPB, compreendo que existe questão de ordem a ser apreciada de ofício, em razão de ter se operado a prescrição intercorrente quanto ao referido ilícito. Explico.

Após compulsar os autos, constata-se que a sentença condenatória, ao estabelecer a dosimetria em relação ao crime em comento, terminou por dimensioná-la no mínimo legal, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão
.

Conforme é sabido, tendo sentença condenatória transitado em julgado para a acusação, a sanção não está mais sujeita a acréscimos, razão pela qual, o
quantum
fixado é o parâmetro para aferição do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 110, §1º do CPB.

Destarte, na situação ora analisada, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso V do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 04 (quatro) anos.

Ressalte-se por oportuno, que a quando da prática da conduta delitiva, o ora recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos, o que induz a redução do lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP, restando o prazo prescricional estipulado em 02 (dois) anos.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos

desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, o primeiro ato do Diretor de Secretaria após a sentença, em 29/05/2019 (fl. 106 – ID 4326545), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 29/05/2021, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pelo crime de corrupção de menores, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal).

4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos.

5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1º, do Código Penal.

(AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Ante o exposto,
é impositivo o reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade do recorrente pela pratica do crime previsto no art. 244-B da Lei nº.: 8.069/190, em razão prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, restando prejudicadas as razões recursais no que tange ao pedido de absolvição em relação ao referido tipo penal.

2
– MÉRITO - DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, havendo nos autos elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente que, na companhia de um menor e mais outro comparsa não identificado, utilizado arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Clelson da Costa Lopes uma motocicleta e mais uma quantia em dinheiro (R$ 44, 00 reais), senão vejamos:

Ainda na fase inquisitiva, a vítima Clelson da Costa Lopes informou perante a autoridade policial (
fl. 16 - ID 4326539
) que foi abordado por três indivíduos enquanto se deslocava pelo ramal Magalhães Barata em direção a cidade Mocajuba, os quais colocaram as armas na cabeça do depoente e mandaram entregar seus bens, tendo o declarante entregado a quantia de R$ 44,00 reais e mais a sua motocicleta. Seguiu informando que, com a ajuda de seus amigos, conseguiu adentrar no mato e encontrar o recorrente e o menor, e que também encontraram as armas, porém, não conseguiam localizar o terceiro assaltante, tendo em seguida, acionado a policia militar que se deslocou ao local e efetuou a prisão de Diranilson Moraes Leite e a apreensão do adolescente Rodrigo da Silva de Carvalho.

Ao seu turno, também na fase policial, o menor Rodrigo da Silva de Carvalho, que participou da ação delitiva, confirmou o ilícito (
fl. 12 – ID 4326539
), esclareceu que no dia dos fatos estava com o recorrente Diranilson e outro nacional que não sabe identificar, que ambos resolveram cometer um assalto e que foi o terceiro não identificado que arrumou as armas. Que eles se esconderam no mato e quando o ofendido passou anunciaram o assalto e subtraíram os bens, tendo ambos adentrado no mato, enquanto o terceiro empreendeu fuga para local não sabido. Que posteriormente foram encontrados por populares.

No mesmo sentido, foram os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência de prisão do recorrente, conforme consta nos depoimentos prestados pelos policiais Luiz Carlos Oliveira da Silva (
fl. 09/10 – ID 4326539
) e Raimundo Diego Ramos Lino (
fl. 11 – ID 4326539
).

Por sua vez, o recorrente Diranilson Moraes Leite confessou perante a autoridade policial a prática delitiva (
fl. 18 – ID 4326539
).

Em sede judicial, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 14.05.2019 (
fls. 97/98 – ID 4326544
), as provas colhidas na fase de inquérito foram repetidas, tendo sido confirmadas perante o juízo, inclusive, com a confirmação do crime pelo menor, e a confissão do recorrente, o qual apesar de descrever versão diferente dos fatos, atestou mais uma vez que teve atuação ativa no cometimento do crime.

Assim, vê-se que a autoria e materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito do apelante, ainda de posse da
res furtiva
, mas também, através do reconhecimento deste pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão, e a confirmação da ação criminosa pelo menor que participou do roubo, bem como pela própria confissão do apelante, não havendo razões para o provimento do pleito do recorrente
.

3 –

DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Subsidiariamente, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como o afastamento integral da pena de multa.

Nesse sentido, após avaliar atentamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que o magistrado sentenciante cometeu equívoco ao considerar as
consequências do crime
como fator negativo para exasperar a pena do acusado, fundamentando nesse ponto que a não recuperação integral dos bens roubados constitui fator desfavorável, contudo, a justificativa apresentada não passa de elemento ínsito ao tipo penal, não podendo, portanto, ser valorado em prejuízo do recorrente.

Contudo, as
circunstâncias do crime
mostram-se reprováveis, haja vista que o réu, na companhia de mais duas pessoas, uma delas menor de idade, realizaram a ação delitiva em local ermo, tendo surpreendido a vítima ao sair de dentro do mato a anunciar o assalto, de modo que existem razões suficientes para a manutenção da pena base no mesmo patamar estabelecido pelo juízo sentenciante, qual seja,
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda

etapa, acertadamente o juízo de origem reconheceu em benefício do recorrente as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alíneas d) do CPB) e da menoridade penal (art. 65, inciso I do CPB), por ter o agente 19 (dezenove) anos ao tempo da prática delitiva, tendo sido a pena atenuada em 1/6 (um sexto), restando quantificada na fase intermediária em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 50 (cinquenta) dias-multa
.

Nesse ponto, importa ressaltar que o magistrado sentenciante calculou equivocadamente a pena pecuniária intermediária, estipulando-a em 52 (cinquenta e dois) dias-multa, razão pela qual, a redimensiono, ao patamar de 50 (cinquenta) dias-multa, após a correção do cálculo decorrente da incidência das aludidas atenuantes.

Não havendo agravantes a serem consideradas, tampouco causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa majorante referente ao uso de arma de fogo, atualmente prevista no art. 157, §2-A, inciso I do CPB, cuja fração de aumento é de 1⁄2 (metade), restando a pena definitiva do apelante quantificada em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB, e mais 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Por fim, evidencia-se que a multa foi fixada em patamar razoável e proporcional a reprimenda corpórea cominada ao apelante, não sendo possível o acolhimento do pleito de afastamento da sua aplicação, por ser ela parte integrante e cumulativa da penalidade descrita para o tipo penal, inexistindo qualquer previsão legal para a sua completa isenção.

Por todo o exposto,
DE OFÍCIO,
declaro extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente e,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir a pena pecuniária do apelante após a retificação do cálculo realizado nas duas últimas fase de dosimetria, restando a reprimenda definitiva do apelante quantificada em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB, e mais 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 21 de fevereiro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/02/2022